Tribunal: TJDFT
Processo: 0739098-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Deferimento e Indeferimento de Provas. Não Agravável. Grave Risco ao Direito. Ausência. Agravo Interno Desprovido.
i - Caso Em Exame:
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento por entender não ser cabível o recurso contra decisão que negou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, para que fossem respondidos quesitos suplementares, bem como indeferiu a realização de perícia técnica.
II – Questão em Discussão:
2. A questão em análise consiste em definir se o indeferimento de produção de prova constitui hipótese que admite agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.
III – Razões de Decidir:
3. O art. 1.015 do CPC prevê um rol taxativo para o cabimento do agravo de instrumento, do qual não consta o indeferimento de produção de prova.
4. Ainda que a jurisprudência reconheça a possibilidade de mitigação deste rol em situações de dano irreversível, tal flexibilização não se aplica no presente caso, uma vez que a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC, sem risco de preclusão ou dano irreversível.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015; CPC, art. 1009, §1o.